Tribunal: TJDFT
Processo: 0726784-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726784-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. A. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: EULER FRANK LACERDA BARROS AGRAVADO: IAP&amp;C INSTITUTO DE APOIO PEDAGOGICO &amp; CULTURAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por C. A. L. B., representado por seu genitor, EULER FRANK LACERDA BARROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 68405079 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida em desfavor do IAP&amp;C INSTITUTO DE APOIO PEDAGOGICO &amp; CULTURAL LTDA – ME, indeferiu pedido liminar volvido a impor ao agravado a matrícula e avaliação do agravante menor em exame supletivo, para obtenção de certificado de conclusão do ensino de nível médio. Sustenta o recorrente que foi aprovado no vestibular do UniCEUB, para o curso de Direito, e que necessita realizar matrícula junto à aludida instituição de ensino agravada, mas para tanto precisa apresentar toda a documentação exigida, em especial, o certificado de conclusão do ensino médio até o dia 14/08/2020, sob pena de perder o direito de efetivar a matrícula no tão sonhado curso superior. Por isso, necessita ser matriculado e avaliado em curso supletivo para, por esta via, obter certificado correspondente exigido para a efetivação de sua matrícula em curso universitário para o qual foi aprovado. Tece arrazoado sobre o direito postulado, mencionado jurisprudência deste Tribunal de Justiça em corroboração de seu pleito. Defende o preenchimento dos requisitos autorizativos para a concessão da antecipação da tutela recursal, salientando que a aprovação no concorrido vestibular demonstra sua capacidade intelectual necessária para ter acesso a nível mais elevado de ensino. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja ordenada a sua matrícula para realização de exames supletivos, visando à conclusão antecipada do ensino médio. No mérito, almeja a reforma da decisão agravada e a confirmação da pretendida antecipação da tutela recursal. Preparo regular (IDs 18132270 e 18132272). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito defendido pelo agravante capaz de justificar a antecipação da tutela por ele almejada. Isso porque as circunstâncias fáticas coligidas aos autos demonstram que o Juízo a quo analisou detidamente o caso e concluiu pela inexistência de abusividade por parte do agravado, que inadmitiu a participação do agravante em curso supletivo, ancorada na legislação de regência, a qual exige idade mínima de 18 (dezoito) anos para viabilizar o adiantamento do ensino médio. A propósito, a disposição contida no art. 208, V, da Constituição Federal - CF, que impõe ao Estado a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, deve ser realizada em harmonia com outros comandos constitucionais. Por isso é que a garantia aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada estudante não pode ocorrer à margem do direito social à educação (CF, art. 6o), que deve ser compreendido não apenas como simples direito de acesso, mas também como direito à educação completa, observadas as várias etapas de ensino dispostas na legislação. É exatamente à conta de tais razões que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei no 9.394/96), em seu art. 35, ao estabelecer os preceitos elementares para orientar a execução do ensino, estipulou as finalidades essenciais dessa etapa de ensino. Nesse sentido, confira-se o teor do supramencionado artigo: Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. Esses são, pois, os objetivos que devem ser alcançados ao fim do 3o ano do ensino médio. Dos elementos de convicção despontados dos autos, depura-se que o agravante, com atuais 17 (dezessete) anos de idade (D.N.: 18/05/2003), ainda não concluiu os estudos do 3o ano do ensino, encontrando-se em idade hábil de alcançar, pelas vias normais, as finalidades a que se presta essa etapa obrigatória de ensino. Destaco que o fato de ter o agravante obtido êxito em vestibular para instituição de ensino privado, como noticiado, de per si, não representa prova suficiente de que possui capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. Diante da quantidade de universidades/faculdades privadas, não é difícil aprovação em seus vestibulares, como no caso dos autos em que houve a aprovação para o curso de Direito. É o que se verifica por regras de experiência e vivência. Dessa forma, afere-se que a pretensão do recorrente desvirtua os mecanismos previstos para avanço educacional, que é especialmente destinado àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, consoante art. 37 da Lei no 9.394/96. O acesso aos níveis mais elevados de ensino deve ser prestigiado e garantido mediante normas, sem o que, por óbvio, haverá abuso no exercício de tais garantias. Calha destacar, no ensejo, que a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo que não tem tal função. Nesse sentido, confira-se a orientação jurisprudencial desta 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA. EXAME SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA. DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. Ao regulamentar o direito à educação supletiva, o legislador exerceu o seu poder discricionário para estabelecer, por meio da Lei n.o 9.394/96, artigo 38, § 1°, inciso II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. Apesar da jurisprudência desta Corte de Justiça estar relativizando a aplicação das normas puramente objetivas, como a que se refere à idade mínima para avanço escolar, dispostas na Lei no 9.394/96 e na Resolução no 1/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, por não ser razoável obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto, tal entendimento apenas prevalece ante a realização de análise apurada de toda a vida estudantil do aluno de forma que o critério objetivo (idade ou tempo) possa ser mitigado diante da vasta e farta comprovação de que o estudante possui capacidade e maturidade intelectual para ingressar em curso superior. (Acórdão 1263343, 07082389720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. DESCONSIDERAÇÃO DO REGRAMENTO ORIGINARIAMENTE ESTABELECIDO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÉRITO EXCEPCIONAL DO ALUNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se vislumbra a presença de ilicitude quanto à negativa de matrícula dos agravantes, pois não demonstrado mérito excepcional do aluno. 2. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1244786, 07015918620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO NOS ESTUDOS. ADOLESCENTE. PLENO DESENVOLVIMENTO. I - A Resolução no 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF veda, expressamente, a concessão de avanço nos estudos objetivando a conclusão da educação básica. II - Prevalecem, nos termos do art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a intangibilidade e a supremacia do direito à educação segundo suas diretrizes essenciais, uma vez que a conclusão do 3o ano do ensino médio no tempo regulamentar e de acordo com o calendário escolar é medida que melhor garante o pleno desenvolvimento dos autores. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1164787, 07223946120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO POR MEIO DE APROVAÇÃO EM EXAMES SUPLETIVOS. INGRESSO DE ALUNO COM IDADE INFERIOR A 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. I - O art. 38, § 1o, da Lei n.o 9.394/1996, fixa a idade mínima de 18 (dezoito) anos para habilitação em cursos supletivos, exigência que não contraria o disposto nos artigos 205 e 208, inc. V, da Constituição Federal. II - O ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas é uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação humana, intelectual, cívica e ética do aluno, cujos fatores são preponderantes na escolha de curso superior mais adequado ao perfil do estudante e que muito contribuirão com seu êxito profissional. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1076501, 07095311020178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito substancial postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado. Tratando a causa de interesse de menor, conceda-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator